Tribunal: TJBA
Processo: 0567281-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567281-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDELZUITA MARIA SANTOS NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEANDRO CAMPOS BISPO

EMENTA

Apelação Cível. Previdência privada (PETROS). Sentença improcedente.
Preliminar
de legitimidade da PETROBRAS para atuar no polo passivo da presente demanda, rejeitada, considerando que não há qualquer responsabilidade por parte da mencionada empresa quanto ao pagamento da obrigação objeto do litígio.
Mérito.
Recorrentes que buscam alterar a forma de cálculo da sua suplementação de aposentadoria, com base no regulamento vigente à época em que aderiu à previdência complementar. N
ão há de se falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. (REsp 1.421.951/se, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª turma, Dje de 19/12/2014).
Quanto aos pedidos referentes à inclusão de avanços salariais, decorrentes de incidência de acordos coletivos e do Novo Plano de Cargos e Salários, do PCAC/2007, do pagamento de diferença de "Remuneração Mínima de Nível por Região" (RMNR), em aplicação do princípio da isonomia entre os valores dos vencimentos dos trabalhadores da ativa da Petrobrás – Patrocinadora – e os seus aposentados, o STJ em julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, pela sistemática do Recurso Repetitivo, firmou tese, TEMA 736, no sentido de que:
"1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.”
. S
entença mantida.
Recurso não provido.